Tribunal: STF
Processo: ARE 1251500
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 10, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROFESSOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO INTEGRAL RELATIVA A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, VANTAGEM ASSEGURADA AOS INTEGRANTES DA CARREIRA ESPECIAL DE ADVOGADO DO ESTADO DO PARANÁ. FUNÇÃO NÃO EXERCIDA PELO REQUERENTE. SENTENÇA QUE CONCEDEU O PAGAMENTO DA VANTAGEM QUANDO NA ATIVA. CONCESSÃO PROPORCIONAL, REFERENTE AO TEMPO EM QUE INCIDENTE OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE O MONTANTE (4/35 AVOS). APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 1).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 3º da EC 47/2005.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 18, p. 11):
    “(...) se ao Recorrente foi assegurado, por decisão transitada em julgado, a "verba de representação" prevista na Lei Estadual 9.422/90; se esta verba, por força do art. 8°, § único, da referida Lei, integra o vencimento do cargo de quem a ela faz jus; e se o Recorrente adquiriu o direito de se aposentar com proventos integrais e com paridade, na forma do art. 3°, da Emenda Constitucional n° 47/2005 (totalidade da remuneração), indubitavelmente tem direito de receber referida verba integralmente, tal como se estivesse na ativa, conforme bem decidido pelo Juízo de primeiro grau.”
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 282 do STF (eDOC 24).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou que (eDOC 10, p. 3-6):
    “Urge esclarecer que a Lei Estadual n° 9422/1990 a qual instituiu a Carreira Especial de Advogado do Estado do Paraná, determinou sua integração pelos ocupantes de empregos e cargos públicos de Advogados e Assistentes Jurídicos estáveis da Administração Direta e Autárquica estadual.
    Ademais, proporcionou-se a percepção da denominada verba de representação, no importe de 170% do seu vencimento básico, aos integrantes dessa carreira, que tivessem atribuições de assessoramento jurídico ao Poder Executivo e a representação judicial das Autarquias, nos termos dos artigos 1° e 8°:
    (...)
    Ainda, indubitável que as funções exercidas pelos advogados, para fins de percepção da vantagem em discussão, devam ser aquelas expressamente previstas na Lei Estadual n° 9422/1990, já que a normativa houve por bem destacar a distinção de atividades.
    Entretanto, no caso em comento, existe decisão judicial, transitada em julgado, que concedeu ao requerente o ganho da vantagem em questão, ainda quando na ativa.
    Em que pese a concessão da verba de representação por sentença, certo é que a esta integrou a remuneração do servidor, por um período de 4(quatro) anos, lapso em que houve o recolhimento sobre a vantagem.
    (...)
    Deste modo, conclui-se que estando a contribuição intimamente ligada com o benefício previdenciário, não se pode olvidar da impossibilidade de se poder obter bônus superiores aos ônus anteriores, razão pela qual, tendo o servidor contribuído sobre a verba em questão apenas 4 (quatro) anos antes do ato de aposentação, sua percepção deve ser proporcional ao seu recolhimento.
    Sendo assim, correto o cálculo efetuado pelos requeridos, acerca do valor de subsídio devido ao autor, na proporção de 4/35 avos, respeitando a forma de cálculo instituída pelo art. 54 da Lei Estadual n° 12.938/98, impondo-se a reforma integral da sentença.”
    Observa-se, desse modo, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, notadamente no que se refere à forma de cálculo da aposentadoria, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 12.938/1998), o que não autoriza o acesso à via extraordinária, nos termos de reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 752348-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 30.08.2013)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. FORMA DE CÁLCULO DE PROVENTOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ART. 192 DA LEI 8.112/90. PRECEDENTES. 1. A ofensa à Magna Carta Federal, se existente, apenas ocorreria de forma reflexa ou indireta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 528348-AgR, Rel. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJe 07.05.2010)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos artigos 932, IV, “a”, do CPC e 21, § 1º, RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente